Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0733413-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA NUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O FERNANDO VIEIRA NUNES interpõe Agravo de Execução Penal, de mão própria, em face da decisão de movimento 324.1 (SEEU) que, segundo afirma, “indeferiu o pedido de indulto natalino no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022”. Em resumo, narra que a decisão indeferiu o direito do recorrente de ser agraciado com indulto, porquanto estaria em cumprimento de pena por crime impeditivo (tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006). Pede que seja reapreciada sua situação por entender que já restou cumprida a pena do crime impeditivo e que a fração dos demais crimes, cometidos em concurso de crimes, seria de 1/6. Requer seja-lhe concedido o “indulto natalino [sic] Decreto no 11.302/2022”. Pelo despacho de id 62869722, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 63574948. No expediente, a Defensoria informou que o agravante cumpre pena privativa de liberdade total de 16 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Até a presente data, resgatou 5 anos, 2 meses e 2 dias de sua reprimenda. Informa que o paciente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, como se verificou em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0404776-63.2020.8.07.0015). Afirma, ainda, que, compulsando os autos de execução, nota-se que o sentenciado não faz jus ao benefício (indulto natalino), uma vez que pende de cumprimento a pena relativa ao delito impeditivo, incidindo ao caso, o disposto no art. 11, parágrafo único do Decreto n. 11.302/2022, segundo o qual: “Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”. Destacou a Defensoria que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da SL (Suspensão de Liminar) 1698 do STF, definiu que o concurso a que se refere o dispositivo remete ao concurso de crimes, no caso a multiplicidade de crimes praticados pelo agente, sendo que pouco importa se praticados no mesmo contexto ou não. No mesmo sentido, narra que, em consonância com a decisão exarada pela Corte Suprema, o STJ alterou seu entendimento, no bojo do AgRg no HC 890.929/SE, prolatado pela Terceira Seção, assentando que deve haver o cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Assim, a Defensoria Pública não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de punho próprio pelo requerente, tendo em vista que “não há reparos a serem feitos na decisão impugnada pelo peticionante. Ressalta-se que o sentenciado, em atendimento penitenciário, foi informado do conteúdo do decisum, oportunidade em que lhe foi explicado pela defesa técnica sobre a ausência de requisito objetivo para a indulgência.” Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em Parecer de id 63870276, se manifestou no sentido de conhecimento e não provimento do recurso. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, FERNANDO VIEIRA NUNES, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, a concessão de “indulto natalino” com base no Decreto no 11.302/2022. Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que o sentenciado cumpre pena por crime impeditivo do indulto natalino e que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator